Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-24.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002520-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA MARIA LANDIM - CPF: 429.284.861-00 (AGRAVADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito consumidor. Apelação Cível. Ação de revisão de contrato bancário. Empréstimo Pessoal Não Consignado. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não constatada. Previsão que não destoa significativamente da média praticada pelo mesmo segmento do mercado financeiro à operação dessa espécie. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença que julgou em parte procedente o pedido revisional, a fim de declarar a nulidade da previsão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo objeto da lide, determinando a redução e o reajuste do encargo à taxa média praticada no mercado à época da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, por não corresponder à média aritmética das taxas cobradas pelas instituições integrantes do mercado financeiro na mesma época e operação bancária, a disposição do contrato revisionado acerca dos juros remuneratórios deve ser reputada abusiva e, portanto, nula.

III. Razões de decidir

3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

4. É cabível, em caráter excepcional, diante das particularidades do caso concreto, a revisão da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual, porém,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“
Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1002520-24.2023.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por SÔNIA MARIA LANDIM, julgou o pedido procedente para “
determinar a revisão do contrato de empréstimo pessoal nº 011960029042, (determinando) os juros remuneratórios à taxa média de mercado em 6,55% ao mês 146,11% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se, inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC contado da contratação
” (cf. Id. nº 214235758).

A ré/apelante defende a legalidade e validade da taxa de juros remuneratórios contratualmente ajustada, a qual foi definida e estipulada de acordo com o perfil da mutuária e as particularidades do caso concreto, e sustenta que “
o Juízo a quo desconsiderou as orientações técnicas do Banco Central, o qual já esclareceu que a ‘taxa média’ não consiste em parâmetro suficiente para a determinação de suposta abusividade de juros, como também não se atentou para a orientação vinculante do STJ e sua ratio decidendi, segundo a qual a revisão da taxa de juros é medida excepcional, que deve ser tomada conforme análise das particularidades do caso concreto, o que definitivamente não foi observado pelo Juízo de primeiro grau
”, daí porque “
a sentença recorrida é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso
”; sob outro enfoque, argui a nulidade da sentença “
por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa
”, até porque, “
diferentemente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, além de ser necessário a realização do saneamento e organização do processo, mostra-se imprescindível a dilação probatória no presente caso para produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora, na medida em que a ‘taxa média’ divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir a suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal
”.

Diz que a petição inicial é inepta, na medida em que não há indicação de “
qual cláusula do/dos contrato/contratos pretende ver revisada
”.

Alega, no mérito, que a “
revisão de taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a existência de relação de consumo e demonstrada eventual abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
”, e argumenta que as “
operações de crédito realizadas pela Crefisa, tal como no caso dos autos, fogem ao observado no mercado dos grandes Bancos (que naturalmente acabam oferecendo juros médios menores), justamente por envolverem maior risco de inadimplência e maiores custos operacionais
”, asseverando que “
o risco de inadimplência é o fator que possui maior influência na composição dos juros bancários. Quanto maior o risco de inadimplência, maior a taxa de juros necessária para cobrir a perda de capital com a operação de crédito
”.

Afirma, ainda, que era ônus da autora/apelada a demonstração de suposta abusividade dos juros praticados, já que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente nas relações consumeristas, e, “
no caso sob exame, para além de não comprovados quaisquer indícios de eventual abusividade na taxa de juros fixada pela CREFISA, a sua demonstração – ainda que completamente remota -, dependeria da apresentação de provas de fácil acesso e produção pela parte apelada
”, sendo que, “
apenas a partir dos documentos juntados, certamente não há nada de ilícito ou abusivo a ser declarado, já que todas as taxas de juros e parcelas mensais pactuadas possuem valores fixos expressamente definidos no contrato, sendo, então, de prévio conhecimento da parte Apelada, que, por livre e espontânea vontade e sem qualquer vício de consentimento, decidiu por contratar sabendo o que lhe seria cobrado
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido revisional, “
reconhecendo-se a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes
”
(cf. Id. nº 214235768).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 214235775, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide concerne à aferição de abusividade e revisão dos juros remuneratórios previstos no contrato de mútuo financeiro e subsequentes “
refinanciamentos
” firmados entre as partes, os quais foram instrumentalizados por meio do “
Contrato de Empréstimo Pessoal – Contrato nº 011960021041
”, datado de 30/10/2021, no
valor de R$ 2.002,02, com taxa de juros de
20% a.m. e 791,61 % a.a. (cf. Id. nº 214234006); do “
Termo de Refinanciamento nº 011960029042
”, datado de 09/11/2021, no
valor de R$ 3.493,72, com taxa de juros de
21,74% a.m. e 959,90% a.a. (cf. Id. nº 214234007); e do “
Termo de Refinanciamento nº
011960038642
”,
datado de 09/11/2021, no
valor de R$ 1.293,29, com taxa de juros de
21,92% a.m. e 979,04% a.a. (cf. Id. nº 214234008).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Quanto à questão de fundo, as partes firmaram a Contrato de Empréstimo Pessoal nº 011960038642 (id. 108607476), e a taxa de juros ali pactuada foi de 21,74%, taxa de juros anual de 959,90% ao ano, conforme Cláusula – Condições do Refinanciamento.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui 21,74%, taxa de juros anual de 959,90%ao ano de acordo Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 382 Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

Deste modo, a taxa de juros deverá corresponder à média de mercado, determino a revisão dos juros para serem aplicados no patamar de 6,55% ao mês 146,11% ao ano, conforme taxa média de juros do BACEN.

(...)

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta da parte autora nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização.

(...)

Ante o exposto e considerando o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 011960029042 referente aos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 6,55% ao mês 146,11% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se, inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.”

Tendo em vista que a sentença apenas dispôs sobre a revisão do “
Contrato de Empréstimo Pessoal nº 011960029042
”, silenciando a respeito dos outros 2 contratos, e que somente a ré Crefisa interpôs apelação para questionar a solução dada à causa, o exame da controvérsia recursal circunscreverá ao acerto técnico da conclusão estabelecida em relação ao negócio jurídico representado pelo “
Termo de Refinanciamento nº 011960029042
” (cf. Id. nº 214234007).

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS,
relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
–
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/03/2012).

Em outras palavras, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).

No caso, diante da própria natureza do contrato revisionado (renovação/refinanciamento), da modalidade da operação bancária (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro, isto é, que “
atividade da Crefisa é focada na concessão de empréstimos de alto risco para indivíduos de baixa renda e com histórico de restrição de crédito
”, a
taxa de juros remuneratórios pactuada em 21,74% ao mês não pode ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, afinal,
ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, eles não destoam da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento da ré/apelante, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO INTERPOSTO PELA FINANCEIRA NÃO APRECIADO – OMISSÃO VERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. (...). 2. A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado - praticada a época oscilou entre 18,40% a.m. a 27,28% a.m., conforme indicado no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-08), de modo a taxa cobrada pela financeira de 22% a.m., está dentro da média praticada no mercado.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – ED nº 1004256-83.2021.8.11.0055, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido revisional deduzido nos autos. Inverto os ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG à autora/apelada (CPC, art. 98, § 3º).

Custas pelo apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025